Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar ausente o interesse processual do banco credor.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1 Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, a relação jurídica processual deve ser extinta nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso frustrada a primeira tentativa de citação do réu, o banco credor foi intimado para que presentasse novo endereço citatório e pagasse as custas processuais referentes à nova diligência a ser realizada por Oficial de Justiça.

4. Foi concedido prazo adicional à apelante para o cumprimento dos procedimentos necessários ao prosseguimento da marcha processual, de acordo com o requerimento formulado pela recorrente. No entanto a credora manteve-se inerte.

5. No caso do procedimento especial de busca e apreensão a extinção da relação jurídica processual por não ter o autor promovido as diligências necessárias, requer prévia intimação pessoal da parte interessada, bem como do seu patrono, pelo Dje ou pelo Pje, para se manifestar em relação ao interesse na conversão do presente procedimento especial em procedimento de execução.

6. A conversão referida é faculdade atribuída ao credor, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969.

7. Recurso conhecido e provido.